Tribunal: STF
Processo: ARE 1277514
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravos contra decisão que inadmitiu Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 172, Doc. 3; e fl. 1, Doc. 4):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2017. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TERCEIRIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO VÁLIDO E EFICAZ, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO, DESTINADO AO PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS CUJAS ATRIBUIÇÕES SÃO EQUIVALENTES OU MUITO SIMILARES ÀS DA FUNÇÃO QUE SE PRETENDE TERCEIRIZAR. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA, DO QUAL É COROLÁRIO O DA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO (CF/88, ART. 37, INC. II). “O exercício precário, por meio de provimento de cargo em comissão ou celebração de contrato de terceirização, de atribuições próprias do servidor de cargo efetivo para o qual há vagas e concurso público vigente configuraria preterição dos candidatos aprovados, ainda que em número excedente às vagas inicialmente previstas no edital.” (“ut” trecho da ementa do ARE 971251 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, j. 09/08/2016). Hipótese em que as atribuições previstas no objeto do Pregão Eletrônico nº 61/2017, relativas à função de Auxiliar Administrativo, guardam equivalência ou imensa similitude com as do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, da estrutura da carreira funcional dos servidores do Ministério Público Estadual, para o qual há candidatos aprovados em concurso público ainda vigente e aguardando nomeação. Nesse cenário, é lícito concluir que a alvitrada contratação de empresa terceirizada, além de dar azo à precarização do serviço público, encerra indevido desvirtuamento do princípio constitucional da acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos mediante concurso (CF/88, art. 37, inc. II), do que se infere a ilegalidade do procedimento licitatório instaurado. SEGURANÇA CONCEDIDA.” 
    Opostos Embargos de Declaração por ambos os recorrentes, foram rejeitados (fls. 85 e 93, Doc. 4).
    No apelo extremo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fls. 34-57, Doc. 5), alega-se violação aos artigos 5º, incisos XXXV e LXX, alínea “b”; e 8º, inciso III, ambos da Lei Maior. Sustenta-se, em suma, “que os candidatos aprovados em concurso público, enquanto não investidos em cargos públicos, não ostentam a condição de servidores, razão pela qual carece a APROJUS de legitimidade ativa para pleitear nos termos do mandado de segurança coletivo impetrado” (fl. 50, Doc. 5). Defende-se, ainda, a inadequação da via eleita, ao argumento de que “o mandado de segurança não é a via adequada para obter provimento declaratório genérico, divorciado de relação jurídica concreta, referente a fatos pretéritos e futuros” (fl. 53, Doc. 5).
    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fls. 63-85, Doc. 5), alega-se violação ao art. 5º, inciso LXIX; e 8º, III, da Constituição Federal. No que tange à legitimidade da Associação recorrida para a propositura de ação mandamental coletiva, o recorrente defende que os direitos em litígio não pertencem a seus associados. Aponta, ainda, violação ao disposto no art. 37, caput, e inciso II, da Carta Magna, ao fundamento de que não há “qualquer vedação à contratação, via licitação, de outra pessoa jurídica para a prestação de serviços permanentes descritos no acórdão recorrido” (fl. 82, Doc. 5).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, aos fundamentos de que (a) quanto à inadequação da via eleita, “o Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral dos “Requisitos do mandado de segurança”, ao apreciar o AI 800.074/SP (Tema 318 do STF)”; e (b) em relação à questão da legitimidade ativa da APROJUS, aduziu que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta CORTE (fl. 34, Vol. 6).
    Quanto ao Recurso Extraordinário do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo ao fundamento de que, no tocante à legitimidade da APROJUS, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência do STF (fls. 38, Doc. 6).
    No Agravo (fls. 66-74, Doc. 6), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem, ao realizar o exame de admissibilidade do apelo extremo, adentrou na análise do mérito recursal, usurpando, assim, a competência desta SUPREMA CORTE. No mais, defende a ilegitimidade da APROJUS para a impetração do presente mandado de segurança, aduzindo que os candidatos aprovados em concurso público, enquanto não investidos em cargos públicos, não ostentam a condição de servidores. 
    Quanto ao Agravo do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (fls. 92/110, Doc. 6) alegou que (a) há nulidade na decisão agravada, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional no tocante à terceirização; e (b) a decisão recorrida não se encontra em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no que respeita à questão da legitimidade ativa da associação impetrante.
    É o relatório. Decido.
    Considerando a identidade dos dispositivos constitucionais invocados e a similitude da matéria posta a debate, os Recursos Extraordinários serão examinados conjuntamente. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível aos recorrentes, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação dos recorrentes de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral em ambos os apelos, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários. 
    Além disso, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, reconheceu a legitimidade ativa da APROJUS para impetração do mandado de segurança.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, a argumentação recursal quanto ao ponto traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Quanto à terceirização, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 13-19, Doc. 4):
    “Na espécie, a documentação coligida aos autos denota que as atribuições previstas no objeto do Pregão Eletrônico nº 61/2017, no que concerne à função de Auxiliar Administrativo, guardam equivalência ou imensa similaridade com as do cargo de Agente Administrativo, para o qual há candidatos aprovados em concurso público ainda vigente e aguardando nomeação.  Vale dizer, todas as atividades que se alvitra sejam desempenhadas/realizadas pelos auxiliares administrativos terceirizados estão compreendidas nas atribuições do cargo de Agente Administrativo criado pela Lei Estadual nº 7.253/79, como se infere, com clareza, da tabela colacionada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL – SIMPE/RS na inicial do Mandado de Segurança nº 70074597758, feito conexo ao presente, a qual rogo vênia para aqui reproduzir, “in litteris”: 
    (…)
    A equivalência dos referidos cargos, comprovada pela sobreposição de atividades administrativas e burocráticas acima discriminadas, põe em evidência o notório intuito de se cometer funções típicas de cargos de provimento efetivo a contratados precariamente, por meio de procedimento de terceirização, dando margem, dessa forma, à preterição de candidatos já aprovados em concurso público e à precarização do serviço público. 
    As atividades e atribuições elencadas no indigitado edital de Pregão Eletrônico não correspondem à execução de serviços públicos eventuais ou temporários, logo não ensejam a precariedade do vínculo ou da relação jurídica que se quer estabelecer com os pretensos contratados. 
    A propósito, lembre-se que existe uma exigência inafastável para a contratação emergencial, pois deve envolver apenas o desempenho de atividade temporária. 
    Nesse sentido, o STF afirma a “(...) inconstitucionalidade de sua aplicação para a admissão de servidores para funções burocráticas ordinárias e permanentes” (confira-se a ADI 2.987, bem como a ADI n. 890). 
    Assim, possível concluir que a alvitrada contratação, via Pregão Eletrônico, encerra indevido desvirtuamento do princípio constitucional da acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos mediante concurso (CF/88, art. 37, inc. II), pela contratação de pessoal, mediante licitação, em hipóteses não permitidas, para desempenho de atividades e tarefas burocráticas e permanentes, correspondentes ao já mencionado cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo (quando há concurso público válido e eficaz, devidamente homologado, apto, pois, a ensejar o preenchimento dos cargos públicos de provimento efetivo – de atribuições correlatas às que se pretende terceirizar – pela via única prevista na Carta Política: o concurso público). 
    (…)
    Assim, no caso sub examine impende reconhecer a ilegalidade do ato administrativo inquinado, porquanto a instauração de processo licitatório com vistas à contratação precária de trabalhadores para o desempenho de funções correspondentes ou muito similares às desempenhadas pelos titulares do cargo de Agente Administrativo do quadro de pessoal efetivo do Ministério Público Estadual revela descabida fraude ao princípio constitucional antes realçado, bem assim aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, inerentes aos atos administrativos em geral e inseridos na regra vetora inscrita no “caput” do art. 37 da Constituição Federal.” 
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (Lei Estadual 7.253/1979), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário); bem como do conteúdo probatório dos autos e da análise de cláusulas do edital de Pregão Eletrônico 61/2017, incidindo, no caso, os óbices previstos nas Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO A AMBOS OS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente